Tribunal: TJDFT
Processo: 0731240-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731240-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE AUGUSTO BITENCOURT IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ALEXANDRE AUGUSTO BITENCOURT contra suposto ato coator praticado pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Maria Florêncio de Queiroz, constante da Portaria n. 292, de 24/06/2024, que decidiu manter a decisão do Controlador Setorial da Saúde, que lhe aplicou a penalidade de 14 dias de suspensão, pela prática das infrações disciplinares previstas no art. 190, inciso I, e art. 191, inciso IV c/c art. 200, §1o, inciso I, da Lei Complementar n. 840/2011. Informa, em síntese, que a instauração do PAD n. 036/2023, embasada no Termo de Indiciação n. 134617529, em seu desfavor, fundamentada na falta de cumprimento da carga horária de trabalho da escala contratual, bem como no acúmulo de banco de horas negativo, padece de substancial falta de provas que legitimem as infrações impostas, pois interpretadas de maneira a desconsiderar o escopo integral das atribuições do servidor e as peculiaridades do exercício de suas funções. Assevera que a suposta ausência durante o expediente foi devidamente autorizada pelas chefias imediatas, e que os registros de entrada após às 7h foram parcialmente compensados por períodos estendidos de jornada, a evidenciar a sua preocupação em cumprir as horas contratadas. Argumenta que a manutenção da decisão punitiva ocorreu sem justa causa, pois desconsiderou provas e testemunhas e, ainda, baseou-se em interpretação restritiva e inadequada de registros eletrônicos. Aduz que os atos coatores praticados pela autoridade impetrada violam direitos fundamentais do servidor, bem como os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, contraditório e ampla defesa. Pondera que tais atos demonstram a imprescindibilidade de revisão da decisão administrativa para garantir a justiça e a equidade no tratamento do servidor. Aponta a presença do fumus boni iuris em face das evidentes ilegalidades e arbitrariedades cometidas pela autoridade coatora, tendo em vista que: a) a decisão administrativa que aplicou a penalidade ao impetrante baseou-se em alegações insuficientemente comprovadas e desconsiderou evidências favoráveis ao servidor, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa; b) utilização exclusiva dos registros dos sistemas Lab Trak e Trak Care, sem considerar a multiplicidade das funções do servidor, levou a uma interpretação inadequada dos fatos, comprometendo a verdade material; c) a aplicação cumulativa da penalidade de suspensão com o pedido de ressarcimento ao erário configura violação ao princípio do non bis in idem; d) a decisão não comprovou efetivamente os danos alegadamente causados ao serviço público, sendo que depoimentos indicam a ausência de prejuízos aos usuários ou sobrecarga aos colegas; e) a presunção de má-fé na conduta do servidor não foi sustentada por provas concretas, contrariando o princípio da boa-fé; f) a dosimetria da pena aplicada foi desproporcional e não observou adequadamente as circunstâncias atenuantes, resultando em penalidade excessiva; e g) o tratamento dispensado ao servidor foi desigual em comparação com outros servidores em situações similares, violando o princípio da isonomia. Enfatiza que o periculum in mora está configurado pelo fato de que a manutenção da penalidade imposta lhe causará graves prejuízos financeiros. Requer, inaudita altera pars, a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da Portaria n. 292 de 24/06/2024, que lhe aplicou a penalidade de suspensão de 14 dias, até o julgamento final do presente mandado de segurança, concedendo a decisão deste juízo a força de mandado ou ofício a ser entregue, acrescido de multa diária no importe de R$ 50.000,00. No mérito, postula sejam acolhidas as razões de anulação da decisão administrativa contida na Portaria n.o 292, de 24/06/2024, anulando a penalidade de suspensão imposta e, subsidiariamente, na eventualidade de se manter alguma penalidade, que se observe a correta dosimetria da penalidade, a fim de que a sanção seja de 2 dias de suspensão, convertido em multa. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3). O Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Nesse descortino, importante mencionar que no caso de controle judicial sobre atos e decisões no âmbito de processo administrativo disciplinar, o controle judicial é restrito ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Poder Judiciário a incursão no mérito administrativo, especialmente quanto à valoração da prova. A Súmula 665 do STJ enuncia: “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”. Na hipótese vertente, o impetrante argumenta que o processo administrativo disciplinar está eivado de inúmeros vícios no procedimento. Nada obstante, prima facie, não se vislumbra nenhuma ilegalidade no procedimento adotado, considerando, à luz da indisponibilidade do interesse público, o poder-dever em razão do qual a Administração está obrigada a atuar positivamente, visando apurar a prática de infrações disciplinares eventualmente praticadas por seus servidores. Destarte, o pedido de natureza liminar consistente em provimento jurisdicional para a suspensão dos efeitos da Portaria n. 292, de 24/06/2024, que aplicou ao impetrante a penalidade de suspensão de 14 dias, até o julgamento final do presente mandado de segurança, exige um elevado grau de verossimilhança acerca da probabilidade do direito invocado pela parte impetrante não alcançável neste momento da lide, com base apenas dos elementos de convicção até então coligidos aos autos. Em relação aos fatos alegados, resta evidente que o impetrante busca reabrir a fase instrutória que embasou a penalidade de suspensão, sendo que essa oportunidade já lhe foi concedida durante o procedimento administrativo disciplinar. Portanto, esta questão encontra-se, em um juízo de cognição sumária, acobertada pela preclusão consumativa administrativa. Em outra vertente, em que pesem os argumentos apresentados pela parte impetrante, importante considerar também a presunção de veracidade dos atos administrativos praticados no âmbito do processo disciplinar até prova em contrário, já que se baseia na indisponibilidade do interesse público. Destarte, ao menos neste momento processual, não há como apurar a existência de irregularidade no processo ou ilegalidades. Portanto, a recomendação da comissão julgadora e a decisão da autoridade julgadora devem ser consideradas como legalmente válidas, ao menos em sede liminar. Demais disso, não foi demonstrada uma atuação manifestamente ilegítima da administração pública, tampouco o cerceamento de direitos baseado na violação à ampla defesa e ao contraditório na esfera administrativa, o que, da mesma forma, inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito. Assim, não havendo patente ilegalidade e/ou abusividade, comprovada de pronto, no ato fustigado (Portaria n.o 292 de 24/06/2024), não se verifica, nesta análise prefacial, nenhuma razão plausível capaz de justificar a suspensão imediata dos efeitos dela derivados. Imperioso registrar que, atuando a Administração Pública no regular exercício de suas atribuições, qualquer interferência de natureza jurisdicional sobre o mérito de suas deliberações representaria uma violação à separação de poderes que não pode ser tolerada. Nessas circunstâncias, considero prudente e necessário (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso adentrar no exame mais profundo desta lide, extraindo do conjunto fático-probatório produzido nos autos a melhor solução para a controvérsia. Amparando a tese, confira-se arestos deste e TJDFT, verbis: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. (...) 2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. No caso, a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar foi precedida pela tramitação prévia de procedimento investigativo preliminar, no qual, a partir de denúncia recebida por meio da Ouvidoria, foram observados elementos que sugerem a existência de eventual responsabilidade administrativa do servidor impetrante. 4. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no procedimento adotado, considerando, à luz da indisponibilidade do interesse público, o poder-dever em razão do qual a Administração está obrigada a atuar positivamente, visando apurar a prática de infrações disciplinares eventualmente praticadas por aqueles com quem ela tenha algum vínculo especial, como seus servidores. 5. Estando a Administração Pública no regular exercício de suas atribuições, qualquer interferência de natureza jurisdicional sobre o mérito de suas deliberações representaria uma violação à separação de poderes que não pode ser tolerada. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1818139, 07109254220238070000, 1a Câmara Cível, Rel. GISLENE PINHEIRO, PJe 01/03/2024, Pág: Sem Página Cadastrada. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. TJDFT. DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DISCIPLINAR GRAVE APURADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVELAÇÃO DE SEGREDO DO QUAL SE APROPRIOU EM RAZÃO DO CARGO (LEI N. 8.112/90, ARTS. 127, III, E 132, IV E IX C/C O ART. 11, CAPUT E INCISO III DA LEI N. 8.429/92). SUBSUNÇÃO À TIPIFICAÇÃO LEGAL. PENALIDADE DE DEMISSÃO APLICADA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. INCURSÃO NO MÉRITO. REVISÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. MITIGAÇÃO DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ATO VINCULADO. ORDEM DENEGADA. 1. O controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar (PAD) se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Poder Judiciário a incursão no mérito administrativo, especialmente quanto à valoração da prova. Precedentes. 2. (...) 4. Estando a decisão final amparada nas normas vigentes (CRFB, Lei n. 8.112/90 e Lei n. 8.429/92), após regular apuração em processo administrativo disciplinar, que assegurou o contraditório e a ampla defesa, não há falar em ato abusivo ou ilegal da autoridade coatora capaz de amparar a alegada violação de direito líquido e certo deduzida no writ pela impetrante, para fins de nulidade do ato e reintegração ao cargo público 5. Questionamentos afetos à valoração probatória não são hábeis a desconstituir a presunção de veracidade, legitimidade e legalidade que decorrem do ato administrativo de demissão. Prosseguir na verificação desses elementos, afora o que já restou assentado no PAD, demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite na via mandamental, que exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. 6. Ainda que a servidora ostente histórico funcional favorável, nos termos da Súmula n. 650/STJ, ?a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990?, como é a situação dos autos, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Segurança denegada. (Acórdão 1432833, 07333365020218070000, Conselho Especial, Rel. Leila Arlanch, DJe: 08/07/2022, Pág: Sem Página Cadastada À vista do exposto, não reputo presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as informações que entender relevantes. Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL dos termos desta ação. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator